Tribunal: TJSP
Processo: 1157694-06.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
VOTO No 42759

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reparação de danos c.c. imissão na posse.

NULIDADE DO CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Aquisição de imóvel mediante contrato de instituição de sociedade em conta de participação. Fraude à Lei no 4.591/64. Simulação configurada. Nulidade do contrato declarada, com a subsistência

Ementa:
VOTO No 42759

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. reparação de danos c.c. imissão na posse.

NULIDADE DO CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Aquisição de imóvel mediante contrato de instituição de sociedade em conta de participação. Fraude à Lei no 4.591/64. Simulação configurada. Nulidade do contrato declarada, com a subsistência da compra e venda celebrada entre as partes. Sentença mantida nesse ponto.

QUITAÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA. Autor que comprovou o pagamento dos valores referentes à da unidade autônoma, inclusive de forma adiantada. E-mail enviado pelo representante do Apelante-requerido que declarou expressamente a quitação referente à unidade autônoma. Sentença mantida nesse ponto.

QUITAÇÃO DA ÁREA DE LAZER. Incontroversa a existência de saldo devedor em relação à área de lazer, pois confessada pelo Autor. Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sentença reformada nesse ponto.

IMISSÃO NA POSSE. Requerido que defende que a posse do Autor no imóvel se deu mês de janeiro/2023. Documentos careados aos autos que comprovam que em setembro/2023 o Autor não havia sido imitido na posse. Imissão na posse que se deu a partir da data da r. decisão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos contra a r. sentença. Sentença mantida nesse ponto.

MULTA POR ATRASO NA IMISSÃO NA POSSE. Cláusula 9.10 do contrato de compra e venda de bem imóvel que prevê expressamente a multa por atraso na imissão na posse. Cláusula que deve ser interpretada conjuntamente com a cláusula 8.1 que – em nota – previu o prazo para a realização das obras de construção da unidade autônoma. Prazo extrapolado. Multa cabível. Sentença reformada nesse ponto.

DANOS MATERIAIS. Ocorrência. Despesas referentes a IPTU, condomínio e demais taxas de fornecimento que são de responsabilidade da Requerida até a data da emissão na posse. Cláusula 11.1 do contrato de compra e venda de bem imóvel. Despesas com vícios no imóvel. Constatada a existência de vícios no imóvel, conforme documentação careada aos autos, a Requerida é responsável pelo pagamento de eventuais despesas auferidas pelo Autor para saná-los. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso do Apelante-autor provido. Recurso do Apelante-requerido parcialmente provido.